Tribunal: TJSP
Processo: 1046271-63.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Alegação de descumprimento de tutela antecipada com a consequente inscrição indevida – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Possibilidade – Tutela antecipada ratificada e ampliada na sentença – Efeito suspensivo da apelação que ficou restrito à declaração de inexistência e à análise do dano material – Ordem de não inclusão dos dados da autora nos órgãos de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Alegação de descumprimento de tutela antecipada com a consequente inscrição indevida – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Possibilidade – Tutela antecipada ratificada e ampliada na sentença – Efeito suspensivo da apelação que ficou restrito à declaração de inexistência e à análise do dano material – Ordem de não inclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção que produz efeitos imediatos, nos termos do art.1.012, §1o, V do Código de Processo Civil – Anotações indevidas - Existência do dever de indenizar – Inexistência de anotações anteriores - Inaplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral configurado – Indenização fixada no montante de R$ 10.000,00, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesada a existência de restrições posteriores – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046271-63.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TERESINHA
DE JESUS ARRUDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 2/11
Voto no 22593
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Teresinha de Jesus Arruda
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Adriana Faccini Rodrigues
APELAÇÃO
–
Ação
indenizatória
–
Alegação
de
descumprimento de tutela antecipada com a consequente inscrição
indevida – Pedido improcedente – Pleito de reforma –
Possibilidade – Tutela antecipada ratificada e ampliada na
sentença – Efeito suspensivo da apelação que ficou restrito à
declaração de inexistência e à análise do dano material – Ordem de
não inclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção que
produz efeitos imediatos, nos termos do art.1.012, §1o, V do
Código de Processo Civil – Anotações indevidas - Existência do
dever de indenizar – Inexistência de anotações anteriores -
Inaplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça –
Dano moral configurado – Indenização fixada no montante de R$
10.000,00, em atendimento aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, sopesada a existência de restrições posteriores
– Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Teresinha de Jesus
Arruda em face da r. sentença de fls. 120/122, proferida pelo MM. Juiz da 1a
Vara Cível da Comarca de Sorocaba, nos autos da ação indenizatória proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 3/11
contra Banco do Brasil S/A, que rejeitou o pedido inicial e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$500,00.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em breves linhas, que o réu descumpriu a tutela
antecipada concedida e inseriu seus dados indevidamente nos órgãos de
proteção. Requer a condenação do réu ao pagamento de dano moral no valor
de R$20.000,00 (fls.139/146).
O réu ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
do julgado (fls.150/166).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.
magistrada, dou provimento ao recurso.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
argumentando
a
requerente quanto à irregularidade da inserção de seus dados nos órgãos de
proteção do débito, porquanto objeto a matéria de ação judicial (autos do
processo no1031362-21.2015.8.26.0602). Aduziu que no referido processo foi
concedida tutela antecipada que impedia a inserção de seus dados nos órgãos
de proteção ao crédito. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de
R$20.000,00, a título de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 4/11
De sua parte, em sede de contestação, o réu argumentou
que cumpriu a tutela antecipada e deixou de efetuar os descontos na conta da
autora. Afirmou que não praticou ato ilícito e que não há o dever de
indenizar.
À luz dos autos, as anotações ora impugnadas foram
inseridas no dia 19/04/2018 (fls.33), contudo, em sede da primeira tutela
antecipada restou determinado ao réu, exclusivamente, a abstenção quanto à
realização de descontos na conta da autora, decisão proferida em 07/12/2015
(fls.17).
Todavia, posteriormente, veio a ser proferida r. a
sentença por meio da qual restou acolhido parcialmente o pedido inicial para
declarar a inexistência dos débitos e determinar ao réu que se abstivesse “de
efetuar quaisquer descontos futuros na conta corrente da autora referente a
aludidas transações, conforme tutela antecipada concedida as fls. 144, bem
como de negativar o nome da autora no tocante aos débitos declarados
inexistentes.”(fls.23).
Nesse passo, não se olvida que ao ratificar a tutela
antecipada concedida no início do processo procedeu-se à complementação
daquela primeira decisão que restou ampliada para abranger a proibição de
inclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Somado a isso, conquanto o réu tenha recorrido da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 5/11
sentença publicada no dia 09/09/2017 (fls.268 - 1031362-21.2015.8.26.0602)
é certo que o efeito suspensivo do recurso interposto restringira-se à
declaração de inexistência do débito e à análise do dano material, do que se
dessume a imediata produção dos efeitos quanto à tutela antecipada, então
ratificada e ampliada, nos termos do art.1.012, §1o,V do Código de Processo
Civil.
Tais elementos permitem dispor que as restrições
creditícias realizadas no dia 19/04/2018 (fls.33), após a publicação da r.
sentença que ratificou e ampliou a tutela antecipada foram indevidas, razão
pela qual irretorquível a conduta ilícita do réu a ensejar o dever de indenizar.
Quanto ao dano moral, cediço que a restrição creditícia
indevida, capaz de ensejar o dever de indenizar, verifica-se quando aquele
que reclama a indenização não suportava, por ocasião da negativação,
situação idêntica, isto é, não passava pelo constrangimento de ter seus dados
inseridos em cadastro de inadimplentes.
Nesse passo, no caso em tela, o documento de fls. 33
demonstra que a autora não possuía, em data anterior, outros apontamentos
que não os discutidos nestes autos.
Dessa forma, adequado o afastamento da incidência da
Súmula 385, do E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 6/11
cancelamento”.
No mesmo diapasão, recente precedente desta C. Corte de
Justiça:
“DANOS MORAIS - Inscrição indevida do nome do
autor em órgão de proteção ao crédito - Dívidas já
declaradas
inexigíveis
em
ação
anterior
-
Descumprimento a decisão transitada em julgado -
Obrigação de indenizar configurada - Demais
apontamentos em nome do autor excluídos ou
suspensos antes da propositura da ação - Inscrições
levadas a efeito pela ré que atualmente são as únicas
responsáveis pelas restrições de crédito em nome do
autor - Valor da indenização que não comporta
reparos - Incidência dos juros a partir das
negativações reclamadas nestes autos - Sucumbência
recíproca afastada - Ônus exclusivo da ré - DOS
RECURSOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DO
AUTOR E NÃO PROVIDO O DA RÉ.” (TJSP;
Apelação 1006974-64.2017.8.26.0576; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017;
Data de Registro: 05/10/2017)
Consigne-se, por oportuno, que em tais casos já se
presume o dano apenas pela inscrição indevida, sendo desnecessária qualquer
outra prova concreta de sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 7/11
A esse respeito confira-se julgados desta C. Câmara:

“DANO
MORAL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Alegação de indevida
inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito. Existência de registros
desabonadores pretéritos devidamente impugnados.
Consideração de que a existência de inscrições
cadastrais posteriores não exclui o direito à reparação
por dano moral, embora sirva de critério para o
arbitramento da indenização. Danos morais indenizáveis configurados. Arbitramento da indenização em oito mil reais, corrigidos
monetariamente desde a data da realização da sessão
de julgamento, computados os juros legais de mora
desde o evento, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual. Inaplicabilidade ao caso da Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial
julgado
parcialmente
procedente.
Sentença
reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação / Consórcio 0028543-33.2005.8.26.0068 Relator(a):
João
Camillo
de
Almeida
Prado
Costa; Comarca:
Bebedouro; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 18/04/2016; Data de registro: 19/04/2016)
Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 8/11
Anotações em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de
rejeição do indenizatório
Outras anotações
restritivas em nome do autor não devendo ser levadas
em consideração para o reconhecimento do dano, já
que nenhuma delas é concomitante às discutidas nos
autos Inaplicabilidade à espécie da Súmula 385 do
STJ Dano moral caracterizado Arbitramento da
indenização, porém, não podendo deixar de ter em
conta o aparente descaso do autor para com seu bom
nome, haja vista as inúmeras outras anotações
restritivas ulteriores Peculiar situação dos autos
justificando o arbitramento da indenização no valor
de, apenas, R$ 5.000,00 Ação procedente, nesses
termos Sentença parcialmente reformada. Apelação
a que se dá parcial provimento.” (Apelação / Bancários
1056990-63.2015.8.26.0100 Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2015; Data de registro:
16/12/2015)
Na hipótese, houve ofensa à honra objetiva e subjetiva da
autora, que teve seus dados mantidos indevidamente em rol de maus
pagadores, sendo, portanto, devida a indenização a título de dano moral, cujo
quantum deve ser fixado em valor suficiente para reparar os prejuízos
suportados pela autora.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 9/11
de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei
Beneti, j. 06/08/2013).
Nesse sentido, também, a doutrina de Humberto
Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da
experiência registrada no direito comparado para evitar-
se que as ações de reparação de dano moral se
transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas
maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente,
estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará
a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual
de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral
tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 10/11
equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma
universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e
nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante
da indenização será fixado equitativamente pelo
Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano
Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora
Del Rey, 2010, p. 51).
Vale
salientar
que
nos
autos
no
1031362-21.2015.8.26.0602 houve a fixação de dano moral no importe de
R$10.000,00, em razão dos descontos indevidos, circunstância a ser
considerada, haja vista que o objeto do processo consubstancia mero
desdobramento do anterior, no qual já conferida indenização de igual valor.
Destarte, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$10.000,00, apresenta-se adequado, proporcional e razoável para
o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela parte lesada,
bem como, punir o causador do dano pela negligência na condução de seus
negócios, observando-se como dito acima que a autora viera a contrair
débitos posteriores, que resultaram igualmente em restrições, o que deve ser
sopesado no arbitramento da reparação.
A atualização monetária deverá incidir do arbitramento,
nos moldes da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e considerando a
existência de relação jurídica entre as partes, os juros moratórios devem
incidir a partir da citação, sendo hipótese de responsabilidade contratual.
Em razão da sucumbência exclusiva arcará, a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1046271-63.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22593
Fls. 11/11
vencida, com o pagamento das custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 20%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora